Tribunal: TJMT
Processo: 1036440-71.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036440-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Debêntures, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SELMA LEMES BARBOSA FARIAS - CPF: 022.311.761-73 (APELADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 31.790.510/0001-33 (APELANTE), ECON GLOBAL S/A - CNPJ: 35.588.247/0001-55 (APELANTE), MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 19.256.652/0001-10 (APELANTE), TARCISIO RODOLFO SOARES - CPF: 075.865.068-09 (ADVOGADO), ECONBANK (APELANTE), ADRIANO ANDERSON ROSA - CPF: 195.041.348-90 (APELANTE), ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS - CPF: 316.354.978-09 (APELANTE), SAMIR GABRIEL DA SILVA - CPF: 322.683.698-62 (APELANTE), MARCOS PAULO ARRUDA SILVA - CPF: 897.811.555-15 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ARRUDA SILVA - CPF: 660.651.945-49 (APELANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 038.107.466-81 (APELANTE), RAFAEL NEVES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 288.670.988-37 (ADVOGADO), LAYSA VALERIA DE MACEDO - CPF: 310.954.288-96 (APELANTE), ELAINE SOUZA SILVA - CPF: 226.976.818-33 (APELANTE), ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 31.790.510/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ECON GLOBAL S/A - CNPJ: 35.588.247/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ANDERSON ROSA - CPF: 195.041.348-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS - CPF: 316.354.978-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR GABRIEL DA SILVA - CPF: 322.683.698-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 038.107.466-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYSA VALERIA DE MACEDO - CPF: 310.954.288-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE SOUZA SILVA - CPF: 226.976.818-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIMENTO EM MÓDULOS DE ENERGIA SOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, declarou rescindido contrato de aquisição de quotas de módulos de energia solar fotovoltaica, com promessa de rentabilidade mensal de 30%, e condenou solidariamente as rés à restituição do valor investido (R$ 10.000,00), acrescido da taxa Selic desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de investimento em módulo de energia solar com a figura do consumidor investidor, à luz da teoria finalista mitigada; (ii) saber se a instituição intermediadora de pagamentos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do empreendimento; (iii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução; e saber se a mera interposição de recurso especial, sem decisão que lhe atribua efeito suspensivo, é suficiente para suspender os efeito da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

A interposição de recurso especial, desacompanhada de efeito suspensivo, não obsta a eficácia da decisão recorrida, nos termos do art. 995 do CPC, inexistindo determinação de sobrestamento pelo STJ. Rejeição da preliminar.

A contratação, embora formalmente apresentada como investimento, revelou típica relação de consumo, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da aderente, que não atuou como investidora profissional. Aplicação do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A instituição apelante, ao viabilizar operacionalmente a captação de recursos e integrar a engrenagem negocial que conferiu aparência de regularidade ao empreendimento, inseriu-se na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, p.u., 14 e 25, § 1º, do CDC. A repartição interna de atribuições não é oponível ao consumidor lesado.

O inadimplemento do contrato, aliado à transformação unilateral do investimento e à frustração da legítima expectativa de retorno, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. O valor fixado (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante, inviabilizando a intervenção desta instância revisora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de recurso especial sem efeito suspensivo não impede a eficácia da decisão recorrida, nem acarreta nulidade da sentença. 2. Incide o CDC, com fundamento na teoria finalista mitigada, em contrato de investimento ofertado a consumidor vulnerável mediante promessa de rentabilidade fixa. 3. A instituição de pagamento que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes do empreendimento. 4. O valor da indenização por dano moral somente comporta revisão quando manifestamente irrisório ou exorbitante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Moneto Instituição de Pagamentos S.A., Carlos Alberto Arruda Silva e Marcos Paulo Arruda Silva
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, movida por
Selma Lemes Barbosa Farias
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar
a rescisão do contrato, objeto dos autos, bem como condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem à parte autora, a quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais), correspondente ao investimento inicial, acrescidos da taxa SELIC a contar da data do desembolso e
ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos da taxa SELIC, a contar da citação.

Irresignados, os apelantes sustentam, em apertada síntese, a nulidade da sentença por suposta prematuridade, ante a pendência de recurso especial relativo à competência territorial, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de investimento de natureza empresarial; (iii) ilegitimidade passiva da Moneto
Instituição de Pagamentos S.A
, que teria atuado apenas como mera intermediadora de pagamentos; (iv) inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; (v) inaplicabilidade da responsabilidade solidária; e (vi) improcedência da condenação em
dano moral.

Requerem, ao final, a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma integral para julgar improcedentes os pedidos em relação aos apelantes, ou, sendo mantida a condenação, pugnam pela
redução do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos, que
Selma Lemes Barbosa Farias
celebrou contrato de adesão, cujo objeto consistia na aquisição de quotas de módulos de energia solar fotovoltaica, mediante promessa de remuneração fixa de 30% (trinta por cento) ao mês, equivalente a 360% (trezentos e sessenta por cento) ao ano, tendo investido o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu que os rendimentos prometidos não foram pagos e que houve posterior transformação unilateral do investimento em debêntures, sem sua anuência, razão pela qual postulou a rescisão contratual, a devolução do valor investido acrescido dos rendimentos prometidos e indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato celebrado, bem como condenar solidariamente as empresas ECON Agenciamentos, ECON Global, Moneto Instituição de Pagamentos S/A, ECONBANK e seus sócios e administradores, Adriano Anderson Rosa, Alexandre Eduardo Moreira Dias, Samir Gabriel da Silva, Marcos Paulo Arruda Silva e Carlos Alberto Arruda Silva a restituírem R$ 10.000,00, acrescido pela taxa Selic desde o desembolso, bem como a pagarem dano moral fixado em R$ 10.000,00, corrigidos pela Selic a partir da citação.

Irresignados com o édito sentencial, recorrem
Moneto Instituição de Pagamentos S.A, Carlos Alberto Arruda Silva e Marcos Paulo Arruda Silva, onde suscitam preliminar de nulidade da sentença, por alegada pendência de Recurso Especial no c. STJ a respeito da definição de competência territorial
. Não sendo acolhida a preliminar, pugnam pela reforma integral do
decisum,
para julgar improcedentes os pedidos em relação aos apelantes, ou, caso mantida a condenação, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório.

Ab initio
, convém analisar a
preliminar suscitada

pelos apelantes ao argumento de nulidade da sentença por alegada pendência de Recurso Especial.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, a competência para processamento do feito foi fixada no julgamento do agravo de instrumento n. 1020274-14.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro que previa o deslocamento da demanda para comarca de São Paulo. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE MÓDULOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NATUREZA HÍBRIDA: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA X INVESTIMENTO ESPECULATIVO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE
. RECURSO PROVIDO.I – Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão de aquisição de quotas de módulos de energia solar.II – Questão em discussão.Discute-se (i) se a avença configura relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se é válida a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP, em detrimento do domicílio da agravante. III – Razões de decidir.

(i) O contrato, embora refira Condomínio Solar e geração distribuída, prevê rentabilidade mensal de até 30% e comissões por indicação, revelando natureza de investimento especulativo. (ii) A agravante é investidora ocasional e vulnerável, devendo-se aplicar a teoria finalista mitigada, reconhecida pelo STJ para atrair a incidência do CDC em hipóteses de hipossuficiência. (iii) Em contratos de adesão e relações de consumo, a cláusula de eleição de foro que impõe deslocamento indevido compromete o acesso à Justiça, caracterizando-se abusiva.IV – Dispositivo.Recurso provido. V – Tese de julgamento: 1. “Configura relação de consumo, sob a teoria finalista mitigada, contrato de adesão em que investidor ocasional adquire quotas de energia solar atreladas a promessa de rendimentos e comissões, dada sua vulnerabilidade técnica e econômica”. 2.”
É abusiva, em tais contratos, a cláusula de eleição de foro que impõe deslocamento da demanda para comarca diversa do domicílio da consumidora, devendo prevalecer a competência prevista no art. 101, I, do CDC
”.
(RAI 1020274-14.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2025- grifei).

A alegação de que ainda pendem medidas excepcionais no STJ, esbarra na realidade dos autos. Ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o Recurso Especial por ele interposto fora inadmitido, conforme decisão
[1]
proferida em 26.11.2025, pela Vice-Presidência deste Sodalício e reafirmada em 28.01.2026, quando decidiu manter a decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao C. Superior de Justiça.
Ipsis litteris
:

“[...] Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação
, conforme estabelece a parte final do § 2º do artigo 1.042 do diploma processual citado. Diante dessas premissas,
mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos
e, em atenção ao que dispõe o § 4º do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”
(RAI, 1020274-14.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 28.01.2026-grifei).

A interposição de Recurso Especial e posteriormente de Agravo contra decisão que o inadmitiu, por si só, não desnatura a autoridade e a eficácia imediata das decisões judiciais, sobretudo porque o sistema recursal brasileiro parte da premissa da eficácia das decisões impugnadas, ressalvadas hipóteses legais ou concessão judicial de efeito suspensivo.

Nessa linha, o art. 995 do CPC consagra que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que recursos de natureza excepcional não ostentam, em regra, efeito suspensivo, de modo que o simples manejo de recurso especial não impõe sobrestamento automático do feito.

No caso concreto, inexiste decisão do STJ pela admissão do recurso interposto, tampouco atribuindo efeito suspensivo ao inconformismo, menos ainda procedendo a afetação a tema repetitivo com determinação de paralisação do feito nesta instância. Não é demais lembrar que não se pode converter a excepcionalidade em regra, paralisando-se a marcha processual por tempo indeterminado, a espera de futura e incerta

decisão de instância superior, que mudaria a sorte dos apelantes.

Rejeito
,

pois, a preliminar.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em operações tidas como investimento, bem como apurar a responsabilidade civil da apelante enquanto agente intermediador de pagamentos. Por fim, importa analisar se o
quantum
indenizatório comporta redução.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que os apelantes alegam a inaplicabilidade do CDC ao caso vertente, porquanto a autora seria investidora. Tal alegação, entretanto, padece de lastro legal e jurisprudencial. Explico:

É certo que a jurisprudência distingue o investidor profissional ou dotado de expertise do consumidor vulnerável. Contudo, o STJ admite a aplicação do CDC, à luz da
teoria finalista mitigada
, quando, embora o negócio contenha propósito econômico, reste evidenciada a vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica do aderente em face do fornecedor. Em precedente paradigmático, a Corte Superior assentou que o adquirente “para investir ou auferir lucro” pode ser protegido pelo CDC se demonstrada vulnerabilidade e ausência de expertise, precisamente por não se confundir investimento ocasional de boa-fé com atividade empresarial organizada. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVESTIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de unidades de empreendimento hoteleiro objeto de promessa de compra e venda. 2.
O adquirente
de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem,
poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade
. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.865.765/RJ,

Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 21.9.2020 - grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)
" (REsp n. 1.785.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 6/3/2019), o que foi observado pela Corte local.5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. "A desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por aquele pagos a qualquer título, desde que não supere o contratualmente estipulado" (AgRg no REsp n. 927.433/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2012, DJe 28/2/2012), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.474.264/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 19.10.2021- grifei).

No presente caso, percebo que a incidência do CDC foi reconhecida em razão da hipossuficiência técnica do aderente, em coerência com a função protetiva do microssistema consumerista. Além disso, a autora não atuou como investidora profissional, mas como aderente a contrato padronizado, submetida à publicidade agressiva e promessa de lucro certo.

Assim, o d. magistrado
a quo
andou bem ao reconhecer a incidência do CDC ao caso
sub oculis
, não merecendo qualquer retoque nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a tese de ilegitimidade passiva levantada pela apelante, ao argumento de que seria mera intermediadora dos pagamentos, também não se sustenta. Isso porque em relações de consumo, o dever de responder pela reparação não se restringe ao fornecedor final, mas alcança todos aqueles que, integrando a cadeia de fornecimento, concorrem para a concretização do risco do empreendimento e para a colocação do serviço no mercado. Essa compreensão harmoniza-se com a
ratio
do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC, bem como com a ideia de que a atividade econômica deve suportar os riscos inerentes ao modelo de negócio que disponibiliza ao público.

De mais a mais,
in casu
, há nos autos elementos de integração operacional e comercial com o ecossistema de captação, com indicativos de parceria tecnológica e inserção da Moneto na engrenagem que deu funcionalidade e aparência de regularidade à operação.

Portanto, não se trata de responsabilizar o “instrumento” neutro pelo inadimplemento alheio, mas de reconhecer, com base nas premissas fáticas explicitadas, que a instituição apelante assumiu papel relevante na viabilização e credibilização do empreendimento, atraindo, por consequência, a responsabilização solidária.

Em caso análogo, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela responsabilização da apelante em razão de sua participação direta na cadeia de fornecimento.
In verbis
:

“GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Incontroversa existência de inadimplemento contratual por parte das requeridas, a ensejar na rescisão do pacto e restituição dos valores pagos. Controvérsia em torno da legitimidade de parte da empresa Moneto Instituição de Pagamentos S/A.
Elementos dos autos que revelam que a pessoa jurídica não atuou como mera intermediadora dos pagamentos, mas sim como beneficiária direta dos montantes pagos pelo autor. Participação direta na cadeia de fornecimento dos serviços. Responsabilidade solidária. Reconhecimento. Inteligência dos artigos 3º, 7º, § único, e 14, do CDC.
Sentença modificada para estender os efeitos da condenação à corré Moneto. RECURSO DO AUTOR PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1010921-94.2020.8.26.0100; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 10.11.2022 - grifei).

Correto, portanto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da apelante.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, notadamente o significativo valor investido e a frustração em não ter obtido o retorno esperado, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

O que não ocorre no presente caso.

Mantém-se, assim, o
quantum
fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários, porquanto já fixados no patamar máximo estabelecido pelo art. 85, §2, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

(RAI 1020274-14.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.11.2025).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026